Tribunal: STF
Processo: SL 1623
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa



    Suspensão de liminar. Conversão do referendo em julgamento final. Município de Imperatriz/MA. Ação civil pública. Estado de calamidade no Hospital Municipal de Imperatriz (HMI). Determinação judicial dirigida aos Poderes Públicos municipais para adotarem as medidas necessárias à prestação dos serviços de saúde de modo adequado, contínuo e eficiente. Pretendida suspensão dos efeitos da cautelar. Ausência de plausibilidade jurídica. Aparente observância pelo Poder Judiciário dos parâmetros para a intervenção em políticas públicas de saúde (Tema nº 698/RG). Inviabilidade da antecipação da apreciação do mérito da causa principal e do reexame aprofundado dos fundamentos fático-probatórios embasadores da decisão impugnada.



    1. Insurge-se o Município de Imperatriz contra as providências ordenadas pelo Poder Judiciário para a reorganização dos serviços de atendimento à saúde pública no Hospital Municipal de Imperatriz (HMI).



    2. Intervenção judicial decretada com apoio em ampla base de evidências, colhidas mediante inspeção judicial realizada no estabelecimento hospitalar, vistorias da comissão da Promotoria de Saúde, relatórios, perícias e outros documentos, reveladores do quadro de calamidade em que se encontra o Hospital Municipal de Imperatriz.



    3. Acha-se consolidada na jurisprudência desta Corte a validade constitucional da intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, diante de situações de risco excepcional aos direitos fundamentais dos cidadãos, imputáveis ao comportamento omissivo ou desidioso dos Poderes Públicos. Precedentes.



    3. Constatada a omissão estatal na prestação de serviços essenciais de saúde e o grave comprometimento do atendimento à população, legitima-se a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde, devendo a atuação judicial (a) priorizar a fixação de metas a serem observadas e a formulação pela Administração Pública do respectivo plano de ação; (b) considerar as manifestações dos órgãos técnicos e as informações disponíveis, verificadas conforme a ciência baseada em evidências; (c) além de preconizar, sempre que possível, a audiência prévia da comunidade científica e da população interessada (Tema 698/RG).



    4. No caso, o magistrado de primeira instância parece ter seguidos todos os parâmetros para a intervenção judicial em políticas de saúde (Tema nº 698/RG), dando prioridade à fixação de metas a serem atingidas e ordenando ao Município a elaboração de plano de contingência, voltado à garantia da continuidade e da qualidade dos serviços de saúde.



    5. Dissentir das conclusões manifestadas pelas instâncias inferiores quanto ao estado de crise institucional e a adequação das medidas especificamente adotadas demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório e pronunciamento antecipado quando ao próprio mérito da causa principal.



    6. Segurança denegada.